Tribunal: STF
Processo: AP 2314
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CAMILA ALVES SILVA OLIVEIRA (CPF nº 433.199.668-98), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    Em 19/8/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CAMILA ALVES SILVA OLIVEIRA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 71): 



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio da ré a fiscalização do cumprimento do acordo. 



    Em 9/1/2025, a Defesa de CAMILA ALVES SILVA OLIVEIRA informou o cumprimento integral das condições ajustadas no Acordo de Não Persecução Penal, bem como requereu “a decretação da extinção de punibilidade da ré, nos precisos termos do art. 28-A, § 13 do CPP”, com a juntada dos documentos comprobatórios (eDocs. 90-91).



    Em 16/1/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela ”intimação da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franca/SP, responsável pela fiscalização do acordo, para que certifique o integral cumprimento do ANPP”(eDoc. 95). 



    Na mesma data, em 16/1/2025, a Defesa de CAMILA ALVES SILVA OLIVEIRA requereu a “devolução do aparelho celular apreendido junto a polícia federal, desbloqueio de todos os bens, incluindo, bens moveis e imóveis eventualmente bloqueados por esta Suprema Corte”, bem como “a extinção de punibilidade da ré, nos precisos termos do art. 28-A, § 13 do C”, em razão do cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 97).



    Em 16/1/2025, o Juízo da Vara do Júri, Execução e Infância e Juventude da Comarca de Franca/SP informou o “integral cumprimento das condições fixadas no Acordo de Não Persecução Penal” pela ré (eDoc. 101).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “(i) pela extinção da punibilidade da ré, em razão do cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos; (ii) pelo deferimento do pedido de restituição do aparelho celular apreendido; e (iii) pelo indeferimento do pedido de desbloqueio de bens, em razão de sua generalidade.” (eDoc. 105).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e CAMILA ALVES SILVA OLIVEIRA, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    1. 150 (cento e cinquenta) horas de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas;



    2. prestação pecuniária, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais);



    3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado” oferecido pela Procuradoria-Geral da República, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal, e não ser processada por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições do acordo;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 (cinco) anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da Vara do Júri, Execução e Infância e Juventude da Comarca de Franca/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme informações da Centrais de Penas e Medidas Alternativas do Estado de São Paulo, que confirmou que a compromissária concluiu 150h (cento e cinquenta) horas de prestação de serviços no Centro Comunitário do Parque Progresso (eDoc. 98, fl. 3).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que a ré efetuou o depósito judicial, a título de prestação pecuniária, no valor de R$ 1.176,68 (um mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em 19/12/2024 (eDoc. 98).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme controle de comparecimento, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado nas datas de 16/12/2024, 17/12/2024, 18/12/2024 e 19/12/2024 (eDoc. 98, fl. 2).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 33).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de CAMILA ALVES SILVA OLIVEIRA (CPF nº 433.199.668-98).



    Por fim, JULGO PREJUDICADOS os requerimentos de restituição de bens apreendidos e desbloqueio de valores, porquanto já deferida a restituição (eDoc. 78) e genérico os fundamentos de desbloqueio, nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 105).



    Comunique-se ao Juízo da Vara do Júri, Execução e Infância e Juventude da Comarca de Franca/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente